Tribunal: CARF
Processo: 10980.902405/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902405/2013-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.215 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PER/DCOMP.
DACON
RETIFICADOR
DESCONSIDERADO.
RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO CANCELADO.
Guardando o Dacon retificador natureza do demonstrativo originariamente
apresentado (art. 10 da IN RFB no 1.015/2010), o documento deve ser
considerado na emissão do despacho decisório eletrônico que aprecia o
PER/DCOMP, e sua inobservância enseja no cancelamento do despacho por
vício de motivação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para anular o Despacho Decisório Eletrônico recorrido,
cabendo à unidade de origem emitir novo Despacho Decisório, com base nos DACON
retificadores.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos sucedidos até a
decisão do juízo a quo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902405/2013-74
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902405/2013-74

Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
13988.00963.261012.1.5.10-4195, relativo ao crédito de PIS não cumulativo, vinculado
às receitas do Mercado Interno Não Tributado do 2o trimestre 2008, no valor de R$
156.483,64, bem como de diversas Declarações Eletrônicas de Compensação – Dcomp
vinculadas ao mencionado PER.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculada) foi analisado pela unidade de
origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba - PR, que emitiu, em
04/04/2013, o Despacho Decisório (rastreamento no 048882959), por meio do qual
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 111.416,30, e,
em razão deste fato:
-
não homologou as compensações declaradas na Dcomp no
18606.47670.311012.1.3.10- 0557;
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito reconhecido
foi utilizado nas compensações homologadas.
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório contestado,
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”, foram
deferidos os saldos, em cada mês do trimestre, relativos aos créditos vinculados a
Receita Não Tributada no Mercado Interno, que constavam informadas nos respectivos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon. Dizendo, em outras
palavras, a autoridade a quo concedeu integralmente, em conformidade com as
informações constantes dos Dacons dos meses do trimestre, os saldos de créditos
básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados a Receita Não Tributada
no Mercado Interno.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 15/04/2013 e
apresentou, em 14/05/2013, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido
a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada apresenta um breve relato dos fatos, explicando que, pelo fato de seus
produtos serem tributados à alíquota zero (fertilizantes), acumula créditos de PIS e
Cofins, os quais são passíveis de ressarcimento (consoante art. 17 da Lei no 11.033, de
2004). Explica, também, que o PER/Dcomp e os Dacons originais foram retificados,
sendo que as últimas retificações, realizadas no ano 2012, demonstram e comprovam o
valor do crédito solicitado no último PER/Dcomp.
No mérito, argumenta que tem direito ao crédito pleiteado e que o indeferimento
(parcial) ocorreu porque a autoridade a quo considerou as informações constantes do
último PER/Dcomp (objeto do presente processo) e os valores de crédito informados
nos Dacon transmitidos em 2009, desconsiderando, portanto, os últimos Dacon
entregues (em 2012). Diz que o crédito pleiteado (no PER/Dcomp em análise) encontra
suporte nestes últimos Dacons e que obedeceu a todos procedimentos descritos na
legislação de regência da matéria para a solicitação do crédito. Nesse sentido, diz que
realizou o envio dos arquivos digitais mencionados na Instrução Normativa SRF no 89,
de 2002, com apresentação detalhada de todo o crédito apropriado.
Diante do exposto, pede o acolhimento da manifestação apresentada, para o fim
de reconhecer, de forma integral o crédito pleiteado, bem como para homologar
totalmente as compensações declaradas. Para comprovação das alegações, junta cópia
dos recibos de entrega dos PER/Dcomp, Dacons e arquivos digitais da IN/SRF no 89, de
2002, originais e retificadores.
É o relatório.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902405/2013-74

Em seguida, a DRJ manteve o teor do despacho decisório eletrônico,
essencialmente, dada a falta de provas pela contribuinte, ora Recorrente, quanto à certeza e
liquidez do crédito apurado. Reproduzo a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o crédito
pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente reitera a existência do crédito tributário apurado, que
poderia ter sido confirmado através dos Dacon retificadores, estes transmitidos antes dos
PER/DCOMP, mas que foram desconsiderados tanto pelo sistema eletrônico, quanto pelo juízo a
quo, indo de encontro com decisões da própria DRJ e do CARF que tratam do tema.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Os requisitos necessários de admissibilidade do Recurso Voluntário foram
atendidos e, por isso, dele conheço.
Infere-se dos autos, que a Dcomp no 18606.47670.311012.1.3.10-0557 não foi
homologada em razão de insuficiência de crédito oriundo do PER no
13988.00963.261012.1.5.10-4195.
Embora a Recorrente tenha alegado que não houve análise dos demonstrativos
Dacon retificadores, por ocasião da decisão eletrônica no PER no 13988.00963.261012.1.5.10-
4195, e reconhecida à falha pela DRJ, a negativa ao crédito foi mantida porque não comprovado
pela Recorrente a sua higidez. Trago trecho da decisão (e-fl. 95):
De fato, ao se analisar os documentos e sistemas da RFB, constata-se que os
sistemas não consideraram os últimos Dacons entregues pela contribuinte.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902405/2013-74

Nota-se, contudo, que a interessada não trouxe ao processo quaisquer provas do
direito alegado, ou seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito que alega
possuir.
Portanto, antes de enfrentarmos as condições previstas nos artigos 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, é preciso nos manifestar acerca dos dados necessários do contribuinte para
que a Autoridade Fiscal faça uma análise preliminar do PER/DCOMP.
Sabe-se que o despacho decisório eletrônico no PER/DCOMP decorre do
cruzamento de informações prestadas pelo contribuinte e constantes na base de dados da Receita
Federal, dentre outros, DCTF, DIPJ e Dacon, sendo essenciais para confirmação do direito
creditório. Eventuais erros na confecção de qualquer declaração/demonstrativo são possíveis a
sua retificação antes ou após o despacho decisório eletrônico.
No caso da retificação ocorrer após o despacho decisório, recai sobre o
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito, através de documentos hábeis e
idôneos, a teor do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
No entanto, se a DCTF, DIPJ ou o Dacon sofrer retificação antes da emissão do
DDE, e até mesmo de sua ciência pelo contribuinte, a retificadora deve ser considerada,
obrigatoriamente, uma vez que possui natureza de original, segundo a IN RFB no 1.015/2010
(vigente à época) no que diz respeito à Dacon, nestes termos:
Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo retificador,
elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas para o
demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo originariamente
apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar alteração nos
créditos e retenções na fonte informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em que
importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902405/2013-74

c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a
pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
[omissis]
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Voltando ao caso em tela, a própria DRJ afirma que o sistema da Receita Federal
não considerou os últimos demonstrativos entregues pela Recorrente em 2012. Sequer indicou a
ocorrência de uma das hipóteses do § 2o do Art. 10 da mencionada Instrução Normativa.
Logo, ciente a Recorrente do DDE em 15/04/2013, e entregues os Dacon
retificadores em 2012, imperiosa a consideração de tais documentos na análise da certeza e
liquidez do crédito indicado no PER no 13988.00963.261012.1.5.10-4195, aproveitado para
quitação do débito declarado na Dcomp no 18606.47670.311012.1.3.10-0557.
Ratificando a necessidade de análise dos dados constantes nas declarações
retificadoras, peço venia para reproduzir trechos do voto no Acórdão no 3402-006.873:
(...)
Como um elemento modificativo relevante ao despacho decisório, o contribuinte
evidenciou que retificou suas declarações antes da transmissão do pedido de
compensação, sem qualquer justificativa apresentada pela fiscalização quanto às razões
pelas quais as declarações retificadoras, recepcionadas no sistema, teriam sido
simplesmente desconsideradas.
Ora, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-a
integralmente, conforme disciplinado no art. 9, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.110/2010, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
[omissis]
No mesmo sentido é a previsão no art. 10, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.015/2010, vigente à época da transmissão do DACON retificador:
[omissis]
Nos presentes autos, a empresa devidamente transmitiu DACON retificador que
refletiu as informações retificadas na DCTF, ambas transmitidas e recepcionadas no
sistema da Receita Federal em 29/08/2013. Ademais, não foram apontadas quaisquer
razões pelas quais as declarações retificadoras poderiam ser admitida como “sem efeito”
na forma do §2o do art. 9o da IN 1.110/2010 e do art. 10 da IN 1.015/2010, acima
transcritos, sendo que a redução dos débitos realizadas pelo sujeito passivo deve ser
admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF e de DACON retificadas sem quaisquer
dos obstes normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e não
enviados para Dívida ativa), “a não-homologação da compensação deveria,
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.215 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902405/2013-74

obrigatoriamente, estar alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência da
retificação processada, o que, no entanto, não restou consignado nos autos.” É o que
bem consignou o Conselheiro Francisco José Barroso Rios como redator ad hoc do
acórdão 3802-004.252, assim ementado:
(...)
Diferentemente do que entendeu a DRJ no presente caso, a DCTF e o DACON
retificadores apresentados em 2013, antes de qualquer procedimento fiscal e antes da
própria transmissão do PER/DCOMP, substituíram integralmente as declarações
originais transmitidas em 2009, indevidamente tomadas por base para a transmissão do
despacho decisório.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua
motivação, vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da Receita
Federal (informações das declarações originais, quando deveriam ser considerados os
dados das declarações retificadoras).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
Despacho Decisório Eletrônico recorrido, e determinar que novo despacho seja emitido com base
nos Dacon retificadores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 242
DF CARF MF
Original